Tribunal: TJSP
Processo: 1001191-68.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível - Ação de procedimento ordinário - Obrigação de fazer - Obras de construção de Praça no Complexo Turístico no Bairro da Serra no Município de Serra Negra - Contrato administrativo - Pretensão principal ao cumprimento do avençado e o refazimento dos serviços executados e substituição de itens em desconformidade com o edital - Possibilidade - Perícia que concluiu pela má execução dos

Ementa:
Apelação Cível - Ação de procedimento ordinário - Obrigação de fazer - Obras de construção de Praça no Complexo Turístico no Bairro da Serra no Município de Serra Negra - Contrato administrativo - Pretensão principal ao cumprimento do avençado e o refazimento dos serviços executados e substituição de itens em desconformidade com o edital - Possibilidade - Perícia que concluiu pela má execução dos métodos construtivos - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.